Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS. INTERESSE DO CREDOR VS. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO.
1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor.
2. A penhora de aluguel equivale a dinheiro, que prefere à de qualquer outro bem, não ofende o princípio da menor onerosidade nem, no caso, o da preservação da empresa.